Tribunal: TJPA
Processo: 0811149-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811149-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA, ELIVELTON DA SILVA PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DOIS PACIENTES -
ART. 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, POR 2 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CP -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA ATÉ PORQUE OS PACIENTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do édito condenatório e das demais decisões que mantiveram a prisão preventiva imposta aos coactos, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido ser a medida extrema a eles imposta necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta por eles perpetrada, uma vez que em concurso de agentes, em número de quatro, contra duas vítimas mulheres, que se encontravam em uma motocicleta em via pública quando foram abordadas pelos assaltantes, os quais apontaram uma arma de fogo na cabeça de uma delas, subtraindo-lhes os pertences, inclusive a motocicleta. 2) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE. Evidenciada a necessidade da medida extrema, como na hipótese, as demais cautelares mostram-se insuficientes. 3)
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária, realizada em plenário virtual aos 23 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Ricardo Henrique Queiroz de Oleiveira e Nero Diemerson Alves Santana em favor de Gustavo de Oliveira da Silva e Elivelton da Silva Pinto, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Penal de Redenção.

Narram os impetrantes que os pacientes se encontram segregados por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, desde o dia 13 de março de 2020, tendo o magistrado de primeiro grau a mantido por ocasião do édito condenatório contra eles proferido de forma desfundamentada, sobretudo porque os pacientes não preenchem os requisitos autorizadores dispostos no art. 312, do CPP, razão pela qual pleiteiam a concessão liminar do
writ
com a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas, sendo que, no mérito, requereram a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos pela então Desembargadora plantonista, Rosi Maria Gomes de Farias, que entendeu não se enquadrar à hipótese de plantão, determinando a regular distribuição do feito, que, por sua vez, coube a mim, sendo que em razão de estar no gozo das minhas férias regulamentares, foram os autos novamente redistribuídos, cuja relatoria coube à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Em suas informações, o magistrado de primeiro grau esclareceu que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 13/03/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, ambos do CPB, e art. 244-B, do ECA, tendo convertido a segregação deles em preventiva por ocasião da audiência de custódia, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.

Acrescentou ter proferido sentença contra os pacientes, absolvendo-os
da imputação da prática do

crime previsto no art. 244-B, do ECA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, porém os condenou como incursos no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, primeira parte, todos do CP, fixando o regime prisional fechado e mantendo a prisão preventiva de ambos os coactos.

Por fim, asseverou terem os pacientes se insurgido contra o referido
decisum
através de interposição de apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
writ,
por entender que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Ressalta-se, de pronto, não prosperar a alegação dos impetrantes de estar desfundamentada a decisão que negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, pois, da leitura do referido
decisum,
vê-se ter o magistrado sentenciante entendido por bem manter a prisão preventiva dos coactos, por entender perdurarem os motivos que a ensejaram, sobretudo a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta por eles perpetrada, uma vez que em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo de fabricação caseira, levando-se em consideração ainda, as circunstâncias judiciais negativas valoradas a quando da dosimetria da pena.

Ademais, das demais decisões que indefeririam pedidos de revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes, existentes nos autos originários, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau ressaltado ter sido o crime praticado contra duas vítimas mulheres, que se encontravam em uma motocicleta em via pública, quando foram abordadas pelos pacientes, na companhia de outros dois indivíduos, os quais se aproximaram em um automóvel, apontando uma arma de fogo na cabeça de uma das aludidas vítimas, subtraindo-lhes os pertences, inclusive a motocicleta.

Assim, vê-se não prosperar o argumento dos impetrantes de inexistirem fundamentos à manutenção da prisão preventiva dos pacientes, pois, como visto, o magistrado
a quo
evidenciou ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta por eles perpetrada, sendo certo que, evidenciada a necessidade da medida extrema na hipótese, mostra-se por certo serem insuficientes as demais cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto,
conheço do
mandamus,
porém o denego.

É como voto.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 29/03/2021